Tribunal: TJES
Processo: 5000620-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000620-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: L. V. B. T.

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MENOR IMPÚBERE. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO DIREITO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA POR ELEMENTOS CONCRETOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por menor impúbere, representada por sua genitora, contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sob o fundamento de que o pagamento do plano de saúde pela genitor indicaria condição financeira incompatível com o benefício. A parte agravante sustenta que não possui renda própria e que a condição econômica de seus responsáveis não pode ser utilizada como fundamento para negativa do benefício. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a condição financeira dos genitores pode ser utilizada como critério para indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por menor impúbere, diante da presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça é direito fundamental assegurado pelo art. 5º, LXXIV, da CF/1988, e regulado pelos arts. 98 e seguintes do CPC, com o objetivo de garantir o pleno acesso à justiça às pessoas sem condições financeiras de arcar com os custos do processo.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que a declaração de hipossuficiência goza de presunção juris tantum e somente pode ser afastada por prova idônea que comprove capacidade econômica da parte requerente.

5. Em se tratando de menor impúbere, o direito à gratuidade de justiça tem natureza personalíssima, não sendo admissível exigir a demonstração de insuficiência de recursos por seus representantes legais.

6. A simples informação de que o plano de saúde da menor é pago pelo genitor não configura elemento concreto apto a afastar a presunção de hipossuficiência, mas, ao contrário, confirma a condição de dependência típica da incapacidade civil.

7. A ausência de indícios nos autos de que a menor aufira renda própria ou possua patrimônio inviabiliza o indeferimento da gratuidade, sob pena de violação ao art. 99 do CPC e ao direito fundamental de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O direito à gratuidade de justiça possui natureza personalíssima, de modo que não se admite sua negativa com base exclusivamente na condição econômica dos genitores do menor impúbere.

2. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC aplica-se ao menor impúbere, sendo afastada apenas por elementos concretos que demonstrem sua capacidade financeira.

3. O custeio de plano de saúde por genitor não constitui, por si só, elemento suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência do menor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.055.363/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.06.2023, DJe 23.06.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000620-54.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: L.V.B.T. (menor impúbere representada por sua genitora A. B. V.)

AGRAVADO: UNIMED FESP – FEDERAÇÃO DAS UNIMES DO ESTADO DE SÃO PAULO e UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
L.V.B.T. (menor impúbere, representada por sua genitora A. B. V.)
em razão da decisão id. 56598715, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 9748885), sustenta, em síntese, que faz
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita, porquanto o pagamento do plano de saúde é efetuado pelo seu genitor, circunstância que não indica, como consta da decisão impugnada, situação financeira abastada.

Decisão, id. 11840240, que concedeu a tutela antecipada recursal.

Contrarrazões, id. 12369137 e id. 12380907, pelo desprovimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 13940595).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do agravo.

A gratuidade da justiça constitui direito fundamental de acesso à jurisdição, assegurado pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, sendo regulamentado pelo art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Trata-se de mecanismo voltado a assegurar que as pessoas sem condições financeiras de arcar com os custos do processo possam usufruir plenamente do exercício da tutela jurisdicional.

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

Sob tal enfoque, não merece prosperar a decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pleito, sob o fundamento de que o pagamento do plano de saúde indica situação econômica que não permite a concessão do benefício.

No presente caso, a parte agravante é menor impúbere, com apenas oito anos de idade. A incapacidade civil, nesse contexto, reveste-se de especial importância para a análise do pedido, pois afasta qualquer possibilidade de que a requerente aufira renda própria ou exerça atividade remunerada. Assim, a avaliação da situação econômica da menor não pode se basear em presunções decorrentes da condição econômico-financeira de seus representantes legais, mormente quando ausente nos autos qualquer indício concreto de que a infante disponha, direta ou indiretamente, de meios próprios de subsistência.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o direito à gratuidade de justiça é
personalíssimo
, de modo que não é admissível a exigência de comprovação dos requisitos à concessão da benesse por pessoa diversa daquela que o postula, não havendo que se falar, portanto, da situação econômica dos seus genitores. Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO PROPOSTA POR MENOR. EXAME DO DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS GENITORES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA PERSONALÍSSIMA. PRESSUPOSTOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS PELA PARTE REQUERENTE.

1. Ação de compensação por danos morais ajuizada em 31/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 03/10/2022 e concluso ao gabinete em 09/03/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se é admissível condicionar a concessão da gratuidade de justiça a menor à demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal.

3. O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal.

4. Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais.

5. Em se tratando de direito à gratuidade de justiça pleiteado por menor, é apropriado que, inicialmente, incida a regra do art. 99, § 3º, do CPC/2015, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de insuficiência de recursos decorrente de sua alegação.

Fica ressalvada, entretanto, a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, § 2º, do CPC/2015, a ausência dos pressupostos legais que justificam a concessão gratuidade, pleiteando, em razão disso, a revogação do benefício.

6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem indeferiu o benefício pleiteado pelo recorrente (menor), consoante o fundamento de que não foi comprovada a hipossuficiência financeira de seus genitores, o que não se releva cabível
.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.055.363/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

O julgado reforça que, em se tratando de menor impúbere, é presumida a insuficiência econômica, devendo ser deferida a gratuidade de justiça com base no art. 99, § 3º, do CPC, salvo prova em sentido contrário produzida pela parte contrária, o que não ocorreu no caso em apreço.

Importante registrar que o único fundamento utilizado pelo juízo a quo para indeferir a gratuidade foi a informação de que o plano de saúde da menor é custeado pelo genitor desta.

Tal circunstância, todavia, não configura elemento suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência. Ao contrário, confirma que a subsistência da menor é assegurada pelos seus responsáveis, em consonância com o que se espera de sua condição de incapaz.

Além disso, não há qualquer elemento concreto nos autos que demonstre situação de riqueza ou de renda própria da agravante que autorizasse, de forma legítima, a negativa da benesse legal.

Aliás, negar a gratuidade da justiça a uma criança, sob o argumento de que seus pais eventualmente possuem condições financeiras, representa, em última análise, imputar a pessoas diversas a responsabilidade por preencher os requisitos da benesse, em flagrante afronta ao caráter personalíssimo do direito pleiteado. Tal interpretação viola diretamente a
ratio
do art. 99 do CPC e compromete o acesso à jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e repelido pela jurisprudência consolidada.

De conseguinte,
dou provimento
ao recurso, para conceder à agravante o benefício da assistência judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)